Tribunal: TJMT
Processo: 1018357-28.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018357-28.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Administração judicial]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOAO RICARDO LOPES DA SILVA PACCA - CPF: 309.145.948-93 (ADVOGADO), DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA. - CNPJ: 02.189.924/0001-03 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA M A L P ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 02.167.345/0001-60 (AGRAVADO), AGROPECUARIA S.B.F. ADMINISTRACAO E PARTICIPACAES S/A - CNPJ: 01.901.274/0001-14 (AGRAVADO), CURITIBA AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 73.541.658/0001-84 (AGRAVADO), CURTUME ARAPUTANGA S.A. - CURTUARA - CNPJ: 01.395.652/0001-35 (AGRAVADO), CURTUME JANGADAS S/A - CNPJ: 02.166.345/0001-45 (AGRAVADO), FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A - CNPJ: 00.958.181/0001-63 (AGRAVADO), FRIGORIFICO REDENTOR S/A. - CNPJ: 02.165.984/0001-96 (AGRAVADO), J.P.M.B. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - CNPJ: 04.536.410/0001-02 (AGRAVADO), KLM AGROPECUARIA, ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 03.493.985/0001-22 (AGRAVADO), REDENCAO - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE COUROS LTDA - CNPJ: 07.446.006/0001-36 (AGRAVADO), REDENTOR FOODS INDUSTRIA, COMERCIO, AGROINDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 24.952.749/0001-05 (AGRAVADO), SAO JOSE ENERGIA PCHS LTDA. - CNPJ: 16.689.780/0001-69 (AGRAVADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO FERNANDO CAMPANA FILHO - CPF: 294.351.848-47 (ADVOGADO), BRUNA ALVES DE ANDRADE AZEVEDO - CPF: 150.301.327-83 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), MARCELO HAJAJ MERLINO - CPF: 251.006.718-40 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PLANO DE RECUPERAÇÃO ORIGINÁRIO E ADITIVO – HOMOLOGAÇÃO DO JUÍZO “A QUO” – ATO SOBERANO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES SUBMETIDA AO CRIVO DO CONTROLE DE LEGALIDADE – ATOS NEGOCIAIS DISPONÍVEIS – APROVAÇÃO PELA MAIORIA DOS CREDORES ÀS CLASSES CORRESPONDENTES - LIMITAÇÃO DE INTERFERÊNCIA DO JUDICIÁRIO NO QUE TANGE A TAIS ATOS -

AUSÊNCIA DE AFRONTA AO DISPOSTO NO ARTIGO 56, § 3o DA LEI N. 11.101/2005 – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

É notória a possibilidade de controle de legalidade da assembleia geral de credores, bem como do plano de recuperação aprovado em AGC; todavia também é firme o entendimento de que a aprovação dos credores, em assembleia geral, é soberana, ressaltando-se que os atos negociais disponíveis são perfeitamente legais, não podendo o judiciário alterar, modificar, estender ou limitar o que foi deliberado e aprovado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento (ID. Num. 178183696), interposto por
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA
,
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos
Ação de Recuperação Judicial no 1006658-48.2022.8.11.0041, proposta por
AGROPECUARIA MALP ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

E OUTRO(S)
,
homologou
o plano de recuperação judicial do Grupo Redenção e Outro(s).

Em síntese, a Agravante assevera que “(...)
foi listada na relação de credores do Grupo Redenção como detentora de crédito quirografário no valor de R$ 472.670,94. Porém, não recebeu a correspondência que deve ser obrigatoriamente enviada a todos os credores, conforme o art. 22, I, “a”, da Lei no 11.101/05, de modo que jamais foi comunicada acerca da existência da Recuperação Judicial de origem”.

Aponta que “(...) por não ter sido devidamente comunicada na forma da lei, a Deloitte teve conhecimento da Recuperação Judicial somente por conta própria e em momento posterior à realização da Assembleia Geral de Credores (“AGC”). Por essa razão, a Deloitte não teve a oportunidade de comparecer à AGC e de exercer seu direito de voto nas deliberações tomadas”; que “(...) Durante a realização da AGC em 13.03.2023 – à qual a Deloitte não compareceu por não ter conhecimento da existência do processo –, o Grupo Redenção apresentou um Aditivo ao Plano de Recuperação Judicial (“Aditivo”), que alterou de maneira significativa os termos e condições do Plano de Recuperação Judicial apresentado originalmente (“Plano”)”; que “(...) O Aditivo sequer havia sido previamente apresentado nos autos da Recuperação Judicial para que a coletividade dos credores tivesse acesso aos seus termos e pudesse tomar uma decisão informada a respeito do voto a ser proferido e do próprio comparecimento na AGC”; que “(...) O Grupo Redenção apresentou o Aditivo pela primeira vez durante a AGC, de modo que apenas os credores que estivessem presentes pudessem ter qualquer ingerência na negociação e na deliberação”; que “(...) O referido Aditivo previu uma única modificação significativa ao Plano original: os credores que estivessem presentes na AGC e que concordassem em proferir voto favorável na deliberação – e que foram chamados de “aderentes” – receberiam tratamento muito mais favorável do que os demais e seriam pagos integralmente”; que “(...) Os credores ausentes da AGC não poderiam ser contemplados por essas disposições e teriam que amargar o elevado deságio de 90% previsto no Plano original”; que “(...) Ao tomar conhecimento da Recuperação Judicial, a Deloitte se manifestou no ID 116671784 dos autos de origem, requerendo que, para assegurar a isonomia de tratamento, em atenção à par condicio creditorum, tivesse a oportunidade de ser enquadrada como credora aderente ao Aditivo, fazendo jus ao recebimento em igualdade de condições que os demais. Afinal, o Aditivo não poderia diminuir os direitos exclusivamente dos credores ausentes da AGC, nos termos do §3o do art. 56 da Lei 11.101/05.7 Entretanto, o D. Juízo a quo homologou com ressalvas o Plano e o Aditivo, sob o argumento de que não teria havido diminuição dos direitos exclusivamente dos credores ausentes, mesmo que a forma de pagamento mais benéfica fosse aplicável apenas aos credores presentes à AGC”; que “(...) O Aditivo, apresentado somente durante a AGC, previu diferenças muito significativas para beneficiar exclusivamente os credores que compareceram na AGC. O Plano apresentado originalmente previa o pagamento de todos os credores quirografários com deságio de 90%, em um prazo de 30 anos, iniciado após uma carência de 2 anos, e com incidência de correção monetária pela TR e com juros de 1% ao ano”; que “(...) O Aditivo manteve essa forma de pagamento, mas previu a criação de uma nova categoria dentro da mesma classe, agraciada com tratamento muito mais privilegiado. Os credores quirografários “aderentes”, como foram chamados, recebiam pagamento do seu crédito no valor integral, sem qualquer deságio, corrigido pelo INPC, em 48 parcelas mensais e consecutivas, após a venda de uma UPI ou do decurso de 18 meses, o que ocorresse primeiro”.

Ressalta que não pode haver tratamento diferenciado, prejudicando os credores ausentes; que as diferenças de tratamento devem ser justas e razoáveis.

Invoca o disposto no artigo 56, § 3o da Lei n. 11.101/2005, alegando que “(...) A proibição prevista na lei serve justamente para evitar que os credores ausentes – que por vezes não comparecem à AGC por motivos alheios à sua vontade – sejam surpreendidos e prejudicados”.

Pedem o conhecimento e provimento do agravo para que seja reformada a decisão recorrida, “(...)seja dado provimento ao presente recurso para que sejam reformadas as r. decisões embargadas, determinando o enquadramento da Deloitte como credora aderente do Aditivo ao Plano de Recuperação Judicial do Grupo Redenção. Caso assim não se entenda, requer-se seja realizado o controle de legalidade sobre o Aditivo e o Plano, especialmente com base nos art. 56, §3o, e 67, parágrafo único, da Lei 11.101/05, para (i) garantir aos credores ausentes os mesmos benefícios destinados aos credores que estavam presentes em AGC, ou, alternativamente, caso assim não se entenda, (ii) seja determinada a anulação do Página 13 de 13 Aditivo e a convocação de uma nova AGC para deliberar a respeito de uma alternativa”.

Em contrarrazões, os Agravados pugnam pelo desprovimento do recurso. (ID. Num. 181732673).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra do Dr. Roosevelt Pereira Cursine – Procurador de Justiça – opina pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reparos a decisão que,
nos autos
Ação de Recuperação Judicial no 1006658-48.2022.8.11.0041, proposta por
AGROPECUARIA MALP ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

E OUTRO(S)
,
homologou
o plano de recuperação judicial do Grupo Redenção e Outro(s), bem como seu aditivo.

Pois bem.

Direto ao ponto, tenho que a pretensão recursal não merece guarida.

É bem verdade que é perfeitamente possível o controle de legalidade pelo Judiciário em relação ao plano
homologado pela Assembleia Geral de Credores, em processo de recuperação judicial, uma vez que as deliberações devem respeitar os ditames legais acerca das matérias atinentes ao próprio plano.

Todavia, apesar de tal afirmação, tendo em vista as razões apresentadas no agravo, não entendo que os pleitos formulados neste recurso mereçam êxito.

Isso porque não consigo vislumbrar a alegada discrepância, o alegado tratamento desigual em razão do plano, bem como do aditivo.

Frise-se que é viável o controle de legalidade; mas por outro lado é importante afirmar que a assembleia geral de credores é soberana, sobretudo quanto aos atos negociais disponíveis, cabendo salientar sobre a possibilidade de as partes envolvidas transigirem, como é próprio de atos negociais, de modo que a maioria dos credores de uma mesma classe concorde e decida pela aceitação de propostas extras.

A esse respeito, “mutatis mutandis”:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO RECUPERACIONAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO ÀS PREVISÕES QUE JÁ FORAM EXCLUÍDAS PELA DECISÃO AGRAVADA – ALEGAÇÃO DE QUE AS DELIBERAÇÕES VIOLAM A LEI No 11.101/2005 – INOCORRÊNCIA – PLANO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE REGÊNCIA – PREVISÃO DE CARÊNCIA DE DEZOITO MESES PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PREVISTAS NO PLANO APROVADO – POSSIBILIDADE – DECISÃO TOMADA PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES QUE VINCULA A DEVEDORA E TODOS OS CREDORES – RESPEITO À SOBERANIA DA DECISÃO ASSEMBLEAR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. A homologação do Plano de Recuperação Judicial exige verificação da regularidade do processo decisório operado no âmbito da Assembleia de Credores, se esta foi realizada de forma adequada e se todos os requisitos legais foram atendidos, se o plano de recuperação judicial bem observou a Lei no 11.101/2005, deve ser homologado. 2. A outorga de carência se consubstancia em decisão tomada livremente pela soberana assembleia e que deve ser respeitada, afinal, a lei de regência não impõe quaisquer balizas quanto ao prazo máximo para início do cumprimento das obrigações previstas no PRJ, deixando a definição desses pontos a cargo da AGC, para que os participantes possam livremente discutir e decidir o que melhor atende aos interesses que estão em jogo. Portanto, se os credores anuíram aos termos homologados em decisão soberana assemblear, o Judiciário não poderá excluir, modificar ou limitar o que ficou acordado e aprovado em assembleia constituída para tal finalidade, não havendo, pois, reparo a ser feito nesse ponto
, até mesmo porque o prazo de carência de 18 meses é absolutamente compatível com as disposições do art. 61 da Lei no 11.101/2005, que prevê que, “proferida a decisão prevista no art. 58 desta Lei (homologação do plano aprovado na assembleia geral de credores), o devedor permanecerá em recuperação judicial até que se cumpram todas as obrigações previstas no plano que se vencerem até 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial” (caput), sendo que, “durante o período estabelecido no caput deste artigo, o descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano acarretará a convolação da recuperação em falência” (§1o). (N.U 1016854-11.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 04/03/2020)”. (destaquei)

Ressalte-se que no feito em análise houve a participação do administrador judicial, do Ministério Público e do Juízo singular, os quais concordaram com a decisão soberana em AGC, não podendo o Judiciário, dentro desse contexto, modificar o que já foi aprovado e homologado.

Com essas considerações, não considero que houve ilegalidade no que tange ao disposto no artigo 56, § 3o da Lei n. 11.101/2005.

Ademais, como bem ressaltou o parecer ministerial, dentro desse contexto, mostra-se prudente manter a decisão recorrida:

“(...)
ainda que relevantes as alegações elencadas pela Agravante, tenho que, no presente momento, faz-se necessário manter a decisão de primeiro grau, pois, além do magistrado de piso ter maior conhecimento sobre o processo recuperacional e estar mais próximo da realidade dos fatos, ainda é necessário aguardar o curso do processo recuperacional para que decisões mais assertivas sobre o que aqui é abordado sejam tomadas”.

Diante do exposto, em consonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024